Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO E À FRUSTRAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE ABSOLUTA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a rescisão de contrato de prestação de serviços de assessoria para renegociação de financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida aos autores; (ii) saber se o contrato de assessoria financeira é válido ou possui objeto ilícito; (iii) saber se é possível a retenção de valores a título de custos iniciais ou cláusula penal; (iv) saber se a parte autora deve ser condenada por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, pois não houve prova capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência financeira dos autores.
4. A relação jurídica é de consumo e deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. O contrato firmado incentiva o inadimplemento contratual e orienta a frustração de eventual ordem judicial de busca e apreensão, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
6. A orientação para ocultação do veículo e suspensão de pagamentos configura objeto ilícito, nos termos do art. 166, III, do Código Civil, ensejando nulidade absoluta do contrato.
7.Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, sendo indevida qualquer retenção de valores.
8. A restituição integral dos valores pagos está devidamente comprovada nos autos.
9. A litigância de má-fé não se configura, pois o ajuizamento da ação representa exercício regular do direito de ação.
10. Os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença estão em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
TESE DE JULGAMENTO: “1. É nulo o contrato de assessoria financeira que incentiva o inadimplemento contratual e a frustração de ordens judiciais, por possuir objeto ilícito. 2. Reconhecida a nulidade absoluta do contrato, é devida a restituição integral dos valores pagos, vedada qualquer retenção. 3. O ajuizamento de ação visando à rescisão não configura litigância de má-fé.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CC, arts. 166, III, 421, 422 e 405; CPC, arts. 80, 85, § 11, e 98, §§ 2o e 3o; CDC, arts. 6o e 51; Decreto-Lei no 911/1969; Lei no 14.905/2024.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão 2058972, Apelação Cível no 0700424-98.2025.8.07.0019, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15.10.2025;
TJDFT, Acórdão 1949318, Apelação Cível no 0706204-14.2023.8.07.0011, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024.